Tribunal: TJDFT
Processo: 0735515-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. IMÓVEL INCLUÍDO EM INVENTÁRIO. USO EXCLUSIVO POR UM HERDEIRO. RELAÇÃO OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. PROCESSO DE INVENTÁRIO. LIMITAÇÃO ÀS QUESTÕES NÃO LITIGIOSAS. CONFLITO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Conflito negativo de competência entre o Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará (suscitante) e o Juízo da Vara Cível do Guará (suscitado), instaurado em ação de arbitramento de aluguel proposta por herdeiro, em razão do uso exclusivo de imóvel integrante do acervo hereditário.
2.O juízo cível declinou da competência em favor do juízo de família, enquanto este último suscitou o conflito por entender tratar-se de matéria obrigacional, estranha ao inventário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se compete ao Juízo de Órfãos e Sucessões ou ao Juízo Cível processar e julgar ação de arbitramento de aluguel relativo a bem de herança utilizado com exclusividade por um dos herdeiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Nos termos do art. 28 da Lei no 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do DF), compete às Varas de Órfãos e Sucessões processar e julgar os feitos relativos a sucessões causa mortis. 5. O arbitramento e a cobrança de aluguéis decorrentes do uso exclusivo de bem comum possuem natureza patrimonial e obrigacional autônoma, regulada pelas normas do condomínio (arts. 1.314 e 1.319 do CC), razão pela qual não se inserem na competência do juízo do inventário. 6. O juízo cível é competente para processar e julgar a ação de arbitramento de aluguel, ainda que o bem esteja arrolado em inventário, por se tratar de demanda litigiosa e de cunho obrigacional. 7. Precedentes deste Tribunal confirmam a competência do juízo cível para causas dessa natureza.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Conflito negativo de competência conhecido e provido para declarar competente o Juízo da Vara Cível do Guará. Tese de julgamento: “1. Compete ao Juízo Cível processar e julgar ação de arbitramento de aluguel decorrente do uso exclusivo de imóvel integrante de herança, por possuir natureza obrigacional autônoma; 2. O juízo do inventário limita-se às questões não litigiosas diretamente vinculadas à partilha.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.697/2008, art. 28; CPC, art. 612; CC, arts. 1.314, 1.319 e 1.791. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1752783, 0722815-43.2021.8.07.0001, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 30.08.2023, DJe 14.09.2023; Acórdão 1600974, 0700141-71.2021.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 27.07.2022, DJe 22.08.2022.